Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 54570434, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 54237594. A impugnação fez referência à memória de cálculo e à nota interna da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria do Distrito Federal, que acusaram excesso de execução da ordem de R$ 16.254,89 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Argumentou que “os somatórios dos percentuais de juros da poupança com os percentuais de Selic aplicados estão superiores aos apurados por esta Gerência, embora na descrição apresentada pela Contadoria sobre como se chegou a tais percentuais, no enunciado de tal coluna, a explicação esteja correta. Como não foram apresentados os percentuais de forma separada, não é possível identificar onde, especificamente, está o erro.”. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte exequente contrapôs que nos cálculos elaborados pela contadoria judicial foram utilizados os parâmetros corretos e necessários à solução da controvérsia, com a devida aplicação da SELIC a partir de 12/2021 (EC 113/2021), sem qualquer excesso de execução (ID 56983260). No despacho de ID 56788248, foram solicitados esclarecimentos à Contadoria Judicial. A Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica no ID 57187764. Esclareceu que analisou os cálculos ofertados pelo executado frente às contas elaboradas pela Contadoria e apurou que a diferença apontada pelo Distrito Federal se deve à divergência na metodologia para a aplicação da taxa Selic ao montante consolidado da dívida, conforme determinado na decisão de ID 52525266, nos seguintes termos: II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria apresentou cálculos de ID 54237594 em atendimento à decisão de ID 52525266. 3. O executado no ID 54570434 discordou dos cálculos deste setor quanto aos “somatórios dos percentuais de juros da poupança com os percentuais de Selic”. III – OCORRÊNCIAS 4. A decisão de ID 52525266 determinou que a SELIC deve incidir “sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros”. 5. Esta Contadoria realizou os cálculos conforme a decisão e esclarece a seguir sobre o percentual apurado. 6. A apuração do percentual de juros e Selic no cálculo deste setor juntado aos presentes autos, ao contrário do alegado pela parte executada, não foi realizada por simples soma dos percentuais de juros da poupança e da Selic. 7. Isso porque, ao somar os percentuais de juros de cada período ao percentual da Selic e aplicar esse percentual total sobre o valor de principal corrigido, resultaria na aplicação da Selic apenas sobre esse valor, não incidindo sobre os juros. 8. Para a correta aplicação da Selic também sobre o percentual de juros aquele percentual, da Selic, deve ser multiplicado a esse, dos juros da poupança. A Contadoria concluiu sua manifestação e reiterou que os cálculos oficiais foram realizados conforme determinação dos autos, de forma que não há equívoco. Intimados a se manifestarem, as partes concordaram com os esclarecimentos prestados pela douta Contadoria Judicial (ID 57901914, pelo Distrito Federal, e ID 58169295, pela Exequente). Pois bem. Extrai-se da manifestação técnica da Contadoria que os cálculos impugnados seguiram os termos da decisão de ID 52525266. No referido ato judicial foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. Com efeito, a formação do saldo devedor na execução contempla o crédito principal, acrescido dos consectários legais devidos (juros, multa e correção monetária), de modo que esse valor consolidado se torna o valor principal da obrigação, a ser corrigido até o efetivo pagamento. Em razão de expressa imposição da referida emenda constitucional, esse valor principal deve ser corrigido, exclusivamente, pela taxa Selic. Nessa perspectiva, consoante os esclarecimentos técnicos da Contadoria judicial, ao adicionar os percentuais de juros de cada período ao percentual da Selic e aplicar o resultado desse somatório sobre o valor principal corrigido, a atualização do crédito não contemplaria os juros. Para a correta aplicação da Selic também sobre o percentual de juros, a Selic deve ser multiplicada pelos juros aplicáveis. O entendimento contrário, com a exclusão indevida dos juros do montante consolidado da dívida, antes da atualização pela Selic, acarretaria a indevida alteração da base de cálculo, em prejuízo do exequente, o que não se admite. Dessa forma, não há incidência de anatocismo, mas apenas a atualização monetária da obrigação principal (valor consolidado da obrigação) pelo índice legalmente previsto. Portando, correta a metodologia informada na manifestação técnica e implementada pela Contadoria, com a exclusão daquela utilizada pelo Distrito Federal. Ademais, considerando que a Contadoria ratificou os cálculos implementados, sem encontrar equívocos (questão eminentemente técnica-contábil), impõem-se a rejeição da impugnação do Distrito Federal. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 54237594. 2. Preclusa esta decisão: a) Retifique-se o precatório de ID 17560541, relativo ao crédito principal, com destaque dos honorários contratuais. b) Proceda-se ao cancelamento da Requisição de Precatório expedida no ID 17560338, relativa aos honorários de sucumbência, com a expedição de ofício à COORPRE, e c) Expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 54639288, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos, consoante determinado no julgamento do ARE n. 1.448.669 pelo Supremo Tribunal Federal. Int. Brasília, 24 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator